Tribunal: STF
Processo: Rcl 63133
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Daniel Tomé Guimarães contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 6058887-38.2015.8.13.0024), “para garantir a autoridade e o efeito integrativo da decisão paradigmática oportunamente perquirida, bem como precedentes desse Excelso Supremo Tribunal Federal.”



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de ação ordinária promovida pelo Reclamante que foi inadvertidamente excluído dos quadros da Policia Civil do Estado de Minas Gerais, pela suposta prática de infração administrativa. 



    [...]



    O Reclamante demostrou, portanto, que o que se pretendia com o Recurso Especial é que o E. STJ conferisse eficácia ao seu próprio entendimento sumulado (Súmula nº 635) de que a sindicância investigativa, ou seja, não punitiva ou não contraditória, NÃO POSSUI O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO, consoante precedentes (RMS 10316/SP; MS 18.664/DF; MS 14335 DF). 



    [...].



    No entanto a Primeira Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entendeu por negar provimento ao Agravo Interno interposto, valendo-se dos mesmos argumentos trazidos pelo eminente Ministro Relator, aduzindo que para inferir se a sindicância em questão possuiu caráter meramente investigativo e, portanto, não se traduziu em causa interruptiva da prescrição, haveria que se analisar a prova dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 7 do Corte Superior de Justiça. 



    [...]



    Desta forma, mostrou-se imperiosa a interposição de Recurso Extraordinário, para que o Egrégio Supremo Tribunal Federal fizesse valer o texto constitucional garantindo ao Reclamante o direito de recurso (art. 5º, inc. IV, CF/88), bem como o acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV, CF/88), para que possa obter uma resposta devidamente fundamentada, não podendo o judiciário se furtar de fornecê-la, mormente se tratando de matéria de ordem pública.



    [...]



    No entanto o nobre Ministro Vice-presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entendeu por negar seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.



    [...]



    Irresignado o Reclamante interpôs agravo interno objetivando a reconsideração da decisão ou ainda fosse a questão levada a conhecimento do colegiado, aduzindo para tanto que não há que se falar em aplicação no presente caso da tese fixada no Tema 339 do STF, eis que não se questiona a fundamentação da decisão impugnada e sim a ausência de aplicação (desmotivada) de entendimento já sedimentado, já sumulado inclusive.



    [...]



    Contudo, os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, entenderam por negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Ministro Relator.”



    Ao final, requer seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita e, no mérito, “seja confirmada a medida liminar pleiteada, bem como seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para determinar que o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplique corretamente o entendimento já consolidado dessa Suprema Corte evidenciado na decisão paradigmática apontada, bem como nos precedentes indicados”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível aferir que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 9/10/2023, com baixa definitiva ao TJMG em 19/10/2023. 



    Assim, verifica-se que a presente a Reclamação foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado. 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão controvertida, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Neste sentido, cito julgado da Primeira Turma desta CORTE:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF.



    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’.



    5. Improcedência do pedido.” (Rcl 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente